Tribunal: TJPA
Processo: 0816986-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816986-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO RIVELINO MACHADO GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0816986-29.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801430-37.2023.8.14.0048

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

PEDRO DE SIQUEIRA MENDES LAURIA (ADVOGADO) EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA (ADVOGADO) RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO) ANETE DENISE PEREIRA MARTINS (ADVOGADO) ROBERTO LAURIA (ADVOGADO) ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA

PACIENTE:

ROGERIO RIVELINO MACHADO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1-

Admissibilidade da ordem de
habeas corpus
reconhecida e mérito examinado à luz das circunstâncias fáticas e diretrizes jurisprudenciais recentes do Superior Tribunal de Justiça.
2-

O julgamento do AgRg no REsp 1201963, sob relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 07/02/2023, elucidou que, embora geralmente vedada a reclassificação jurídica pelo juiz no ato de recebimento da denúncia, exceções são admitidas quando evidenciados prejuízos ao acusado, influenciando a competência absoluta e procedimental, além da concessão de benefícios penais.
3-

Na hipótese, os elementos probatórios e a descrição fática sugerem não haver assunção consciente de risco pelo acusado, mas sim uma possível imprudência, sugerindo o cometimento de crimes culposos de homicídio e lesões corporais, em contraste ao homicídio com dolo eventual imputado inicialmente.
4-

Consequentemente, a conduta imputada ao paciente deveria ser enquadrada como homicídio culposo e lesões corporais culposas, permitindo, assim, a revisão processual pertinente e a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal.
5 -
Necessidade de reforma da decisão impetrada, para reclassificar os fatos imputados ao paciente de homicídio qualificado e tentativas de homicídio para homicídio culposo e lesões corporais culposas, e, ainda, o retorno dos autos ao Ministério Público para avaliação de propositura de acordo de não persecução penal.
6-

Ordem conhecida e concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0816986-29.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801430-37.2023.8.14.0048

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

PEDRO DE SIQUEIRA MENDES LAURIA (ADVOGADO) EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA (ADVOGADO) RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO) ANETE DENISE PEREIRA MARTINS (ADVOGADO) ROBERTO LAURIA (ADVOGADO) ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA

PACIENTE:

ROGERIO RIVELINO MACHADO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado pelos advogados
Pedro de Siqueira Mendes Lauria, Emy Hannah Ribeiro Mafra, Rafael Oliveira Araujo, Anete Denise Pereira Martins, Roberto Lauria
e
Ana Beatriz Lacorte Araujo da Mota
em favor de
ROGÉRIO RIVELINO MACHADO GOMES
, todos já qualificados nos autos, contra ato do Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, o qual recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que imputou ao paciente o cometimento dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio (duas vezes) com dolo eventual, conforme descrito nos autos do processo nº 0801430-37.2023.8.14.0048.

Conforme a denúncia, no dia 07 de junho de 2023, o paciente teria estacionado seu veículo Toyota Hilux na nova Orla do Maçarico, em Salinópolis/PA, em terreno em declive, sem engatar a alavanca de câmbio em "P" (
park
) e sem acionar o freio de mão, apesar dos avisos do sistema de bordo. O veículo teria então deslizado, atingindo fatalmente a menor K. M. S. S. (12 anos) e causando lesões leves em Maria de Fátima Oliveira de Souza da Silva e Weverton Christian Nascimento da Silva (id 17224139 - Pág. 2 – 8).

Os impetrantes alegam que, dada a natureza dos fatos, o enquadramento jurídico correto seria o de cometimento de homicídio culposo e lesões corporais culposas, não havendo, pois, que se cogitar de crimes dolosos contra vida, tal como postulado pela acusação pela ausência de dolo eventual.

Argumentam, ainda, que o recebimento da denúncia com a capitulação jurídica equivocada configurou constrangimento ilegal, uma vez que impediu a avaliação do caso sob a perspectiva do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aplicável a delitos com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos (id16695072).

Após a impetração do
habeas corpus
, foram apresentadas informações pela autoridade coatora (id 17224137), seguidas de parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, que se opôs à pretensão, emitindo parecer pela denegação da ordem ao argumento de que a denúncia atendeu aos requisitos satisfatoriamente o comando versado no art. 41 do CPP e que não houve demonstração de constrangimento ilegal pelo ato de seu recebimento pelo Juízo
a quo
(id 17412883).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem e passo ao exame do mérito.

Considerando as circunstâncias fáticas apresentadas e as diretrizes estabelecidas pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluo pela concessão da ordem no caso analisado.

Explico.

A controvérsia posta na impetração versa unicamente sobre a possibilidade de o juiz, no ato de recebimento da denúncia, promover a desclassificação das condutas imputadas ao paciente de crimes dolosos contra vida para delitos culposos, afastando, por conseguinte, a aferição preliminar que reputou presente elemento subjetivo do tipo conhecido pela nomenclatura doutrinária de “
dolo eventual
”.

É sabido
, no julgamento do AgRg no REsp 1201963[1]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 07/02/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora, como regra, seja vedado ao juiz redefinir a tipificação jurídica dos fatos no ato de recebimento da denúncia,
excepcionalmente,

é possível fazê-lo quando a inadequação típica resulta em prejuízos evidentes ao acusado
, especialmente quando estes impactam na
competência absoluta, no rito procedimental ou na concessão de benefícios processuais penais
em favor do réu.

No caso em análise, em que pese a trágica morte de uma jovem adolescente, o relato acusatório, corroborado pelo laudo pericial e pela conduta descrita na inicial, indicam que, a princípio, não houve a assunção consciente de risco por parte do paciente.

A bem da verdade, as ações descritas na denúncia apontam, a meu ver, para uma conduta imprudente do ora paciente, haja vista que, pela falta de um dever de cuidado, ele deixou de colocar o câmbio de seu automóvel na posição correta, o que ocasionou a locomoção desgovernada do veículo em via pública e, por conseguinte, o choque do carro contra as vítimas. Em outras palavras, o caso em apreço trata do cometimento de homicídio culposo contra a menor adolescente e de lesões corporais culposas contra a mãe e o padrasto da vítima fatal.

Ademais, é importante pontuar que a subsunção dos fatos ao tipo penal de homicídio com dolo eventual, tal como procedeu a autoridade apontada como coatora, além de representar medida que repercute diretamente sobre a definição do juiz natural da causa e o procedimento a ser seguido (comum ordinário ou especial bifásico do júri), restringe indevidamente a eventual análise de propositura de um acordo de não persecução penal, previsto para infrações penais de menor potencial ofensivo.

Assim, à vista desse cenário, me parece razoavelmente configurada a exceção delineada pelo precedente comentado, afinal, há margem significativa para enquadramento da conduta imputada ao coacto em tipo penal culposo e, por conseguinte, afastar o dolo eventual apontado pela acusação.

Com efeito
, a prudência recomenda a reforma da decisão impetrada, a fim de que seja franqueada ao paciente a possibilidade de ter o seu processo conduzido perante o juízo comum em procedimento ordinário, bem como de lhe serem concedidos benefícios processuais decorrentes dessa alteração, como é o caso do acordo de não persecução criminal já citado, sem prejuízo de que, posteriormente, através de dilação probatória adequada, proceda-se à nova capitulação penal a partir da valoração de novos elementos em eventual fase instrutória.

Posto isso, ancorada na jurisprudência atual do STJ,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
pleiteada para reformar a decisão impetrada no sentido de reclassificar os fatos imputados ao paciente de homicídio qualificado e tentativas de homicídio (art. 121, § 2º, IV do CP e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, inciso II do CP, por duas vezes)
para homicídio culposo e lesões corporais culposas
(art.121, §3º e art. 129, §6º do CP, por duas vezes), devendo os autos retornarem ao Ministério Público para avaliação da possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, conforme preconiza o art. 28-A[2]
do Código de Processo Penal, com ulterior seguimento do feito em sua regular tramitação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. NARRATIVA FÁTICA INSUFICIENTE NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ABUSO DE AUTORIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A descrição fática feita na denúncia não traz todas as circunstâncias necessárias para configurar o delito previsto no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997. 2. O tipo penal em questão, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, além do objetivo de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Na hipótese dos autos, a denúncia é clara ao evidenciar que o intuito dos acusados era de conter a rebelião, mas não descreve que estavam imbuídos de vontade de aplicar castigo às ofendidas. 4. Assim, e como o Ministério Público foi expresso ao afirmar que os agentes extrapolaram os meios moderadamente necessários, ressai correta a conclusão do Juízo singular, ao entender que a conduta descrita poderia, quando muito, se adequar aos tipos penais dos arts. 3º e 4º da Lei n. 4.898/1965, vigente à data dos fatos. 5. Quanto à desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia, a medida só é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior em situações excepcionais, quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, a desclassificação operada pelo Magistrado de primeiro grau permitiria a obtenção de benefícios exclusivos dos delitos de menor potencial ofensivo, diante da reprimenda prevista em abstrato para o crime de abuso de autoridade (detenção, de 10 dias a 6 meses), situação que configura a excepcionalidade admitida pela jurisprudência e torna válida a decisão prolatada. 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos agravantes (STJ - AgRg no REsp: 1201963 SP 2010/0124797-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

2 Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Belém, 02/10/2024